Tribunal: CARF
Processo: 19515.003068/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003068/2004-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-001.370 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
PLASTICOS METALMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/1999
DECADÊNCIA. PIS E COFINS. ART. 150, §4o DO CTN.
Deve ser aplicado o artigo 150, §4o do CTN para fins de contagem do prazo
decadencial para o fisco lançar o PIS e a Cofins. A data do fato gerador para os
casos de omissão de receita, com a consequente manutenção de despesas
indevidas, é a data do encerramento do ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para sanar, sem efeitos infringentes, a omissão apontada no
acórdão embargado.
(assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão de no 1003-000.723, de 04 de
junho de 2019, da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do acórdão proferido pela DRJ, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003068/2004-19
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003068/2004-19

Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n° 08.1.90.00- 2004-
00819-6 e prorrogações (fls.01 e 02) a Fiscalização, apurou, no domicilio fiscal da
contribuinte acima identificada, os seguintes fatos, conforme o Termo de Constatação
(fls. 87 a 88).
2 Intimada em 09/08/2004, 05/11/2004 e reintimada em 02/12/2004 a apresentar os
comprovantes de pagamentos relativos ao fornecedor Union Officine Meccaniche, cujo
saldo relativo à essa empresa na conta Fornecedores, em 31/12/1999, era de R$
218.881,35, a contribuinte não logrou fazê-lo.
3 Depois de esgotado o prazo legal para apresentação da documentação requerida, a
Fiscalização efetuou os lançamentos fiscais de Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ.
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, Programa de Integração Social —
PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, relativos
a omissão de receita por passivo fictício.
4 Os lançamentos de IRPJ e CSLL não geraram crédito exigível por terem sido
compensados com o saldo negativo do IRPJ e a base negativa da CSLL, no período,
sendo feito os ajustes necessários nos sistemas da SRF para corrigir o valor do prejuízo
acumulado de IRPJe da base negativa da CSLL (fls. 89 a 92 e 108 a 110).
5 Relativamente ao PIS e a COFINS os lançamentos geraram crédito a ser exigido,
conforme exposto a seguir:
5.1 Programa de Integração Social — PIS (fls. 98 a 99): Total do crédito tributário, R$
3.674,74, incluídos o tributo, multa e os juros de mora. Fundamento legal: artigos 1° e
3°„ da Lei Complementar n° 07/70„ art. 24, § 2° da Lei n° 9.249/1995, artigos 2° ,
inciso I; 30; 8°, I e 9° da Lei n°9.715/1998 e artigos 2° e 3° da Lei n°9.718/1998 .
5.2 Contribuição para a Seguridade Social- COFINS (fls. 102 a 103 ): Total do credito
tributário, R$ 16.960,45, incluídos o tributo, multa e os juros de mora. Fundamento
legal: artigo. 1°, da Lei Complementar n° 70/91, artigo24, § 2° da Lei n° 9.249/1995 e
artigos. 2°, 3° e 8° da Lei no 9.718/1998 com as alterações da Medida Provisória n°
1.807/1999 e suas reedições, com as alterações da Medida Provisória n° 1.858/1999 e
suas reedições.
6 Inconformada com a autuação da qual foi notificada em 15/12/2004, a contribuinte
apresentou, em 13/01/2005 a impugnação de fls. 112 a 122, onde apresenta as razões
expostas a seguir em apertada síntese:
6.1 Alega que importou da empresa Union Officine Meccaniche s.p.a., equipamento no
valor de U$ 231.810,00 e outro por U$ 80.000,00. Alega que o pagamento dessas
compras somente foi efetuado em 8 de maio de 2000, conforme cópias de contratos
câmbio e registro no livro razão, apresentados junto com a impugnação. Alega que
utilizou também, como parte do pagamento, crédito que detinha junto à empresa Union
Officine Meccaniche, no valor de U$ 12.000,00.
6.2 Alega que fez um adiantamento de R$ 91.000,00 para o despachante aduaneiro e
que esse valor foi, por um equívoco, registrado na conta Fornecedores, embora esse
valor não tivesse a ver com o devido à empresa Union Officine Maccaniche,
constituindo parte do valor levantado pela Fiscalização. Alega que em 30/04/2000 o
erro foi corrigido, transferindo o valor da conta do passivo para conta de ativo.
6.3 Alega ter efetuado também outra importação com o mesmo fornecedor, no valor de
US$ 980.000,00, efetuando algumas remessas de numerário ao exterior como
adiantamentos do pagamento da fatura. Alega que, também por equívoco, ao invés de
escriturar esses adiantamentos em conta de Ativo, "Adiantamentos a fornecedor",
escriturou-os na conta Fornecedor no passivo.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003068/2004-19

6.4 Alega que essa compra foi posteriormente cancelada e o valor adiantado foi
devolvido pelo fornecedor.
6.5 Alega que por equivoco também registrou a variação cambial positiva dessas
operações, no valor de R$ 127.881,35, na conta do passivo de Fornecedores.
6.6 Alega que o valor autuado de R$ 218.881,35 foi, em resumo, resultado de equívocos
contábeis já apontados, ou seja a soma de R$ 127.881,35 mais R$ 91.000,00.
6.7 Alega que a referida variação cambial que não havia sido registrada mensalmente
em contas de resultado apenas foi reconhecida como receita em 31 de dezembro de
2000, data em que foi corrigido o procedimento contábil, salientando ainda que o valor
reconhecido (R$ 120.992,36), abrange a receita de R$ 127.881,35 mais o resultado
negativo de variação cambial de R$ 6.888,99.
6.8 Alega que é obvio que o procedimento tributário não tem como hipótese de
incidência um equivoco contábil, mas a ocorrência de fato descrito em lei como
potencialmente capaz de gerar a obrigação de pagar tributos.
6.9 Alega que se demonstrou o lapso cometido e que não e de equívocos contábeis que
um tributo passa a ser devido.
6.10 Cita jurisprudência administrativa que embasariam seus argumentos.
6.11 Alega que no caso presente não cabe falar em omissão de receitas e que a
presunção estabelecida no auto de infração não retratam a realidade.
6.12 Alega que o que se poderia haver é que a variação cambial credora deveria ter sido
oferecida a tributação no ano-calendário de 1999, o que s6 foi feito em 31/12/2000.
Desta forma houve redução indevida do prejuízo em 1999, no valor de R$ 127.881,35,
voltando porém esse valor a se computado no total desse prejuízo no ano seguinte, visto
que este então, teria sido reduzido indevidamente no ano de 2000.
6.13 Alega que , dado ter sido a omissão de receita o fundamento para o auto de
infração o que não ocorreu, o presente lançamento deve ser julgado improcedente.
6.14 Relativamente a CSLL, alega que o lançamento é improcedente pelas mesmas
razoes apresentadas acima e que, quando muito, poder-se-ia deduzir da base negativa
dessa contribuição no ano-calendário de 1999 o montante de R$ 127.881,35,
revertendo-se esse mesmo valor no ano-calendário de 2000, ano em que a referida
variação cambial foi oferecida A tributação.
6.15 Alega que por não haver base legal A exigência da forma como foi feita (omissão
de receitas) o auto deve ser julgado improcedente também.
6.16 Relativamente a COFINS, alega que os mesmos argumentos já apresentados são
cabíveis para combater a exigência da COFINS.
6.17 Alega que, além disso, incorreu a decadência sobre alguns meses da variação
cambial credora, pois se trata a COFINS de tributo cujo lançamento se da por
homologação e, por esse motivo, já ocorreu a decadência até novembro de 1999, cujos
valor se encontram demonstrados na planilha que apresenta junto com a impugnação.
6.18 Cita dois acórdãos do Conselho de Contribuintes que corroborariam o que alega.
6.19 Alega que esse auto também deve ser julgado improcedente.
6.20 Em relação ao PIS a empresa se reporta aos mesmo argumentos já apresentados
acima, e também as alegações de decadência relativas a COFINS, citando vários
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003068/2004-19

acórdãos do Câmara Superior de Recursos Fiscais que dariam razão aos seus
argumentos.
6.21 Por fim, requer que os autos de infração sejam julgados improcedentes com o
cancelamento e arquivamento dos mesmos.
7 É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/SPOI julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1999
PASSIVO FICTÍCIO
A manutenção de valores em contas do Passivo de obrigações já quitadas ou não
comprovadas, autoriza a presunção legal de omissão de receitas
Lançamento Procedente
A Recorrente foi intimada da decisão supra mencionada no dia 16/07/2008 e,
inconformada, apresentou recurso voluntário aos 14/08/2008 que, em síntese, destacou:
(i) Defende que houve equívocos quando da escrituração da sua contabilidade,
relativamente às operações relacionadas às compras de equipamentos com a fornecedora Union
Office Meccaniche s.p.a., mas não ocorreu omissão de receita, conforme vasta documentação
acostada na manifestação de inconformidade;
(ii) Ainda, declara que diante dos erros contábeis cometidos pela Recorrente
poder-se-ia presumir a omissão de receita, com fulcro no art. 281 do RIR/99, contudo as provas
constantes no processo demonstram não ter havido omissão de receita. Em face do princípio da
legalidade não é cabível exigir tributo por meio de presunções, como é o caso da omissão de
receita;
(iii) O valor de R$ 218.881,35 foi erroneamente contabilizado na conta
fornecedores, como dívida, todavia esse valor não foi mantido na referida conta com o intuito de
omitir receita, nem teria resultado nesse fato. O referido valor compõe-se de R$ 91.000,00, que
se trata de adiantamento realizado para a empresa Aduana e R$ 127.881,35, que é resultado de
variação cambial credora, originados das operações de importação de equipamentos e repete os
detalhes da operação já apresentadas na impugnação;
(iv) Declara que os valores adiantados à empresa Aduana foram registrados na
conta de ativo denominada "Aduana Proj. Desp. e Transp.", que consta na cópia do livro razão.
Contudo, quando do registro da mercadoria importada, a Recorrente deixou de dar baixa no
adiantamento, creditando na conta de fornecedores do exterior o valor de R$ 595.591,00 ao invés
de R$ 504.591,00, fato que resultou no aumento do passivo apontado pela fiscalização. Afirma
ter corrigido o erro, mas não promoveu a retificação da DIPJ/2000;
(v) O fato do valor total adiantado à Aduana ser superior à importância
contabilizada não comprova erro nos esclarecimentos da Recorrente, isso porque a fatura
comercial emitida pela citada empresa (fatura no 269-99/SP) comprova ter ela abatido a
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003068/2004-19

importância de R$ 91.000,00, apontando como saldo remanescente a receber o valor de R$
10.427,28;
(vi) Aduz que a outra parte do saldo no valor de R$ 127.881,35, corresponde ao
resultado da variação cambial credora por conta da aquisição de equipamentos e que, embora
erroneamente contabilizados, foram posteriormente oferecidos à tributação, não havendo que se
falar em omissão de receita;
(vii) Esta variação cambial, apesar de não ter sido registrada mensalmente nas
contas de resultado, foi reconhecida como receita em 31/12/2000, ocasião na qual a Recorrente
corrigiu seu procedimento fiscal, registrando como receita o valor de R$ 120.992,36, o livro
razão comprova a operação, embora tenha a receita sido registrada como "Recuperação de
Despesas" (4.2.4.22), em vez de receita de variação cambial. Destaca que pode ter ocorrido
redução do prejuízo no ano de 2000 indevidamente, porém não ocorreu a omissão de receita
apontada pela fiscalização;
(viii) Os reflexos em relação aos autos de infração de CSLL, COFINS e PIS,
reporta às razões do recurso expostas para o IRPJ. Em relação à COFINS e ao PIS esclarece que,
conforme posicionamento do STF, a variação cambial credora, no valor de R$ 127.881,35, é
receita financeira e a cobrança de COFINS é inconstitucional.
(ix) Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário para reformar a
decisão de piso e cancelar os autos de infração lavrados contra a Recorrente.
Em 04 de junho de 2019, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de julgamentos,
negou provimento ao recurso voluntário da ora Embargante, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/1999
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA ESCRITURA CONTÁBIL.
AUSÊNCIA DE PROVA.
É dever do contribuinte comprovar a existência do erro de fato no preenchimento da
escritura contábil. A ausência de comprovação ou demonstração da vinculação das
provas apresentadas com o apontado erro prejudica a comprovação das alegações de
defesa.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE MATÉRIA DISCUTIDA NO
PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No 2.
Os julgadores do CARF, por força do inciso do § 1o do art. 62 do anexo II do
Regimento interno do CARF, só estão obrigados a aplicar a lei ou ato normativo que
tenha sido considerado inconstitucional por decisão definitiva do plenário do STF ou
seja julgado como recurso repetitivo
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003068/2004-19

A Recorrente, ora Embargante, aos 16/07/2019, protocolizou Embargos de
Declaração em razão da omissão do julgado em relação à decadência do PIS e da COFINS, nos
termos abaixo:
Além disso, no Recurso Voluntário interposto, um dos argumentos apresentados pela
ora Embargante foi a decadência das Contribuições PIS/COFINS sobre a parcela
correspondente à variação cambial credora de R$ 127.881,35, ponto este que foi
omitido pelo julgador no v. Acórdão ora embargado.
Assim, os presentes Embargos de Declaração referem-se especificamente à questão da
decadência do PIS e da COFINS, a qual não foi examinada pelo julgador no v.
Acórdão ora embargado, ponto que, ao ser analisado, provavelmente resultará na
improcedência das cobranças de PIS/COFINS sobre a parcela correspondente à variação
cambial credora de R$ 127.881,35.
Isso porque, o PIS e a COFINS são tributos apurados mensalmente e sujeitos ao
lançamento por homologação, de modo que deve-se reconhecer a decadência nos meses
em que a ora Embargante apurou variação cambial credora até novembro de 1999, haja
vista a ciência dos Autos de Infração ter ocorrido apenas em 15/12/2004, isto é, mais de
5 anos após a ocorrência dos fatos geradores.
O despacho de admissibilidade, às e-fls. 477 a 479, acolheu os embargos de
declaração opostos pela contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relatora
Os Embargos de Declaração são tempestivos, visto terem sido opostos antes
mesmo da intimação formal do julgamento do recurso voluntário, realizada através da Intimação
DERAT/ECOB 5.534/2019, que foi visualizada em 03/09/2019 e cumpre com os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar.
A Embargante defende existir omissão no r. acórdão haja vista não ter sido
apreciado o argumento de decadência do PIS e da COFINS constante no Recurso Voluntário.
No Recurso voluntário, a Embargante expôs o seguinte sobre a decadência em
relação ao lançamento do PIS e da COFINS:
Item IV – Auto de infração relativo à COFINS

Item V – Auto de infração relativo ao PIS
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003068/2004-19

Após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em
11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de votos, declarou
a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que aprovou a Súmula
Vinculante no 08, abaixo transcrita:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
A controvérsia a respeito do prazo decadencial para o PIS e a COFINS, portanto,
passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN). Cogita-se a aplicação do art. 173, I do CTN quando, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, não haja o pagamento do tributo (Recurso Especial no
973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos - art. 543C do CPC).
O objeto dos autos, trata-se de lançamento fiscal de IRPJ, CSLL PIS e COFINS
em razão de omissão de receita por passivo fictício, pois, embora devidamente intimada, a
Recorrente não logrou êxito em comprovar os pagamentos relativos ao fornecedor Union
Officcine Maccaniche.
O Auto de infração (empresa do Lucro Real) teve como fatos geradores de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins a omissão de receita caracterizada pela não comprovação de pagamento do
valor contabilizado a título de “fornecedor estrangeiro” no balanço patrimonial encerrado em
31/12/1999.
Sobre a decadência o CTN determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]A decadência pode ser definida como a perda do direito de a Fazenda
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003068/2004-19

Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, tendo em vista decurso
do lapso temporal de cinco anos previsto em lei.
Está registrado na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tema 163, em Recurso Especial (REsp) Representativo da Controvérsia no
973.733/SC (2007/0176994-0) , cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.10.2009 e que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003068/2004-19

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A caducidade, que não se interrompe nem suspende, refere-se à extinção do
direito à constituição de crédito tributário pelo lançamento de ofício, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
Entrementes, a controvérsia é determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou procedimentos
adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Entendo que deve ser considerado o pagamento integral do valor declarado ou
parte dele no vencimento ou após o vencimento no que se refere ao fato gerador objeto do
pagamento.
Diante disso, aplica-se o art. 150, §4o, do CTN. Contudo, contrariando as
alegações da Recorrente, para aplicação do dias a quo do §4o do art. 150 do CTN deve ser esse
considerado em 31/12/1999, data do encerramento do ano fiscal e não mensalmente.
Isso porque, durante o ano de 1999, a Embargante manteve obrigações
inexistentes (ou não comprovadas) em seu passivo, pois não foram feitas apurações mensais de
PIS e COFINS, o que caracterizou a omissão de receita e, em razão disso, foram os tributos
apurados em 31/12/1999, data do fato gerador e do encerramento fiscal do ano calendário de
1999.
Conforme acima declinado, esses tributos tiveram como fatos geradores
considerados em 31/12/1999, data do balanço patrimonial, e, por conseguinte, o Fisco teria até
31/12/2004.
O Auto de Infração objeto do processo foi lavrado em 15/12/2004, sendo essa
igualmente a data da ciência pela contribuinte. Logo, não há que se falar em decadência do
direito de lançamento do Pis e da Cofins.
Isto posto, voto para acolher os Embargos de Declaração para sanar a omissão no
r. acórdão, mas sem efeitos infringentes em relação ao resultado do julgamento do recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital